Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEFICÁCIA DA MEDIDA PARA SOLUÇÃO DA LIDE. APREENSÃO DA CNH OU CANCELAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL FIRMADO PELO EXECUTADO. PEDIDOS INDEFERIDOS EM DECISÕES ANTERIORES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. INOCORRÊNCIA. REANÁLISE DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza.
2. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o, do CC.
3. Caso concreto em que não demonstradas condutas que caracterizem ocultação patrimonial, fraude, abuso de personalidade e nem confusão patrimonial, ou seja, não demonstrados os pressupostos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Malgrado o estatuto processual disponha sobre a possibilidade de aplicação de multa ao executado quando verificada conduta, comissiva ou omissiva, que possa ser considerada atentatória à dignidade da justiça (art. 774 do CPC), concretamente a medida já foi adotada por mais de uma vez pelo magistrado de origem e se mostrou ineficaz para compelir o devedor/agravado a satisfazer o crédito perseguido pelo credor/agravante, de forma que a aplicação de nova multa apenas servirá para aumentar o montante da dívida exequenda.
5. A suspensão da CNH e a intervenção no contrato de locação do veículo foram apreciadas e indeferidas pelo juízo de origem em decisões anteriores à agravada e, em razões recursais, o agravante não indica motivos de fato e de direito pelos quais postula nova apreciação de questão já decidida. Evidente desconsideração da regra processual de que nenhum “juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505 do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.